Tribunal: STF
Processo: AI 478327
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DO
   RIO DE JANEIRO. IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000.
O
   Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que "é
   inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da
   Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU,
   salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da
   propriedade urbana" (Súmula 668 desta Suprema Corte).
No
   tocante à atribuição de efeitos futuros à decisão que declarou a
   incompatibilidade entre a legislação municipal e a Constituição
   Federal, aplico a pacífica jurisprudência desta colenda Corte (AI
   449.535-AgR, Relator Ministro o Sepúlveda Pertence, RE
   430.421-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, e AI 428.886-AgR,
   Relator o Ministro Eros Grau).
Agravo regimental a que se nega
   provimento.